Tribunal: TJDFT
Processo: 0700713-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700713-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAIDSON LINCOLN DO NASCIMENTO JUNIOR, VITORIA MARTINS RODRIGUES, MIRELE CRISTINA HERMINIO DE ARAUJO, ESTAELLE ARAUJO DA SILVA, LUCIANA TAVARES DOS SANTOS, MARIANA BONIFACIO DE LIMA AGRAVADO: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NAIDSON LINCOLN DO NASCIMENTO JUNIOR, VITORIA MARTINS RODRIGUES, MIRELE CRISTINA HERMINIO DE ARAUJO, ESTAELLE ARAUJO DA SILVA, LUCIANA TAVARES DOS SANTOS e MARIANA BONIFACIO DE LIMA. A parte agravante comunica a desistência do presente recurso, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil (ID 70810950). É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes;". Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO a desistência formulada pela parte agravante, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Eventuais custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2025 15:22:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora